Tribunal: TJDFT
Processo: 0736319-77.2025.8.07.0001
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0736319-77.2025.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL APELADO: ARTUR DE OLIVEIRA NUNES D E S P A C H O Em atenção aos princípios do contraditório e da não surpresa, previstos nos arts. 7o e 10 do CPC, intime-se a apelante para, querendo, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestar-se sobre o pedido de não conhecimento da apelação, por violação ao princípio da dialeticidade recursal, deduzido nas contrarrazões de ID 79937394. Publique-se. Intime-se. Brasília, 12 de janeiro de 2026. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora